Tribunal: TJMT
Processo: 0049756-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049756-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MILTON RIBEIRO FILHO - CPF: 427.761.801-44 (APELADO), GILSON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.319.471-87 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – PRECEDENTES STJ –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com promoção a posto superior, aplica-se a prescrição de fundo de direito". (AgRg no AREsp 640.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015).

2. É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura do feito.

3. Sentença retificada em reexame.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de
Ação Declaratória de Promoção em Ressarcimento por Preterição no 0049756-81.2014.8.11.0041 – Código: 930887,
proposto por
MILTON RIBEIRO FILHO,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido formulado na exordial, para declarar a promoção do requerente, de forma retroativa ao posto de Major da PM-MT, a contar de 05/09/1999, bem como ao posto de Tenente Coronel da PM-MT, a contar de 25/12/2006, além do pagamento retroativo das diferenças salariais do período relativo à preterição.

Determinou que, o montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária pelo IPCA desde a data em que cada prestação era devida.

Ao final, consequentemente julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, condenando ainda o requerido, ao pagamento do valor adiantado pelo autor a título de custas e taxas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados na liquidação de sentença, com reexame necessário da sentença - Id. 6929503.

Em suas razões recursais, o Apelante pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, sustentado a prescrição das verbas pleiteadas, em razão de quanto a promoção a Lei n° 10.076/2014, não prevê que as promoções tenham data retroativa, sendo claramente incabível o pedido de pagamento de valores retroativos, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto – Id. 6929596.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 6929597.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 7067867.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a promoção do requerente, de forma retroativa ao posto de Major da PM-MT, a contar de 05.09.1999, bem como ao posto de Tenente Coronel da PM-MT, a contar de 25.12.2006, além do pagamento retroativo das diferenças salariais do período relativo à preterição.

Na espécie, o cerne da questão cinge-se em aferir se houve preterição do autor para a promoção por antiguidade havida no quadro da Polícia Militar para fins de justificar o recebimento de valores retroativos das diferenças salariais, inerentes à patente que assumiu.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e Remessa Necessária de sentença.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o apelo recursal comporta provimento.

Ressai dos autos, que o autor alega que foi promovido ao posto de Capitão da PM/MT pelo critério de antiguidade na data de 05.09.1995, após obtenção da sexta colocação da sua turma de Oficiais.

Assenta que sua promoção ao posto de Major da Corporação lhe foi negado sob a justificativa de que não havia concluído 0 Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), à exemplo de outros candidatos na mesma situação.

Assevera que a Comissão de Promoção de Oficiais, após, análise de recurso impetrado por candidato concorrente à patente, reconheceu pela conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais realizado em Goiás, e ato continuo procedeu a promoção dos relacionados, com exceção ao autor, sob a justificativa de ser-lhe imputado ato desabonador e incompatível com carreira militar, este consubstanciado em processo criminal que tramitou perante o Juízo de Tangará da Serra/MT, e que resultou na sua condenação ao cumprimento de pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Assevera ainda que o Governo Estatual instaurou processo demissionário, cujo Conselho de Justificação decidiu pela culpabilidade do autor quanto aos fatos lhe imputados, bem como pela impossibilidade de permanência nas fileiras da Corporação, sendo 0s autos remetidos à Egrégia Corte de Justiça, nos termos do art. 125, §4° da Constituição Estadual, cujo acórdão proferido a unanimidade afastou a possibilidade de perda de posto e patente.

Pois bem. Com efeito, a promoção ao posto hierárquico superior na carreira dos Militares da PM/MT, fora reconhecido pelo Exmo. Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n.o 1.021, de 24/05/2017, somente promoveu o requerente/apelado na forma pretendida – Id. 6929501, de modo que o direito ao recebimento das diferenças salariais do período relativo a preterição fora conferido por sentença – Id. 6929503.

Da Consumação da Prescrição

É cediço que quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda não poderá o autor exigir direitos a fatos ocorridos antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois é taxativo o Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, ao prever que qualquer direito contra a Fazenda prescreve em cinco anos:

“Art. 1o - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a fazenda
federal,
estadual
ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.
Destaquei

Sendo assim, como o autor/recorrido fora condenado a quatro anos de reclusão na ação penal n.o 42/1996, pela Comarca de Tangará da Serra-MT, com o cumprimento de pena com inicio em 28/05/2002 – Id. 6928970, com extinção punibilidade do autor/reeducando em 11/07/2006 – Id. 6928898, e por fim, o retorno aos trabalhos na corporação da PM em 26/11/2007 – Id. 6928970, tendo o protocolo da presente ação em 22/10/2014 – Id. 6927010, inequívoco que a pretensão do pagamento retroativo das diferenças salariais do período relativo à preterição já está fulminada pela prescrição.

Ocorre que o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis
:

“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.
1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. 2.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 15/04/2014).
Negritei

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).” 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ. 2. A retificação de ato de inatividade, com a promoção, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie. 3.Recurso desprovido. (N.U 0028097-79.2015.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 22/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA). (N.U 1038265-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021).

Em se tratando de pedido de revisão de ato de reforma, por conseguinte, de pagamento retroativo, não se cogita tratar-se de relação de trato sucessivo, consoante decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR.
ANULAÇÃO DA PROMOÇÃO. EFEITOS CONCRETOS.
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATOLESIVO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado em 10.12.2009, por Silvio José Gama da Silva, que afirma ilegal ato administrativo que anulou sua promoção para o cargo de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, em razão da conclusão do Curso de Formação de Sargentos (2002), e que manteve sua promoção na mesma graduação pelo critério, entretanto, de tempo de serviço. 2. O prazo para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. 3. No caso dos autos, o ato que anulou sua promoção para o cargo de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar ocorreu em 17.5.2007, sendo este o prazo inicial para impetrar o mandamus. 4. O pedido de reconsideração ou recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que descabe falar em relação de trato sucessivo em hipóteses como a dos autos (anulação do ato de promoção), em que se ataca ato comissivo de efeitos concretos.

6. Agravo Regimental não provido.(AgRg no AREsp 232.048/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013)".

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DEDUZIDA POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO TRATO SUCESSIVO - PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.
"Esta Corte possui o entendimento consolidado de que nas ações em que o Militar postula sua promoção ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. Precedentes (REsp. 1.305.088/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 30.10.2012).
2. Agravo Regimental desprovido". (AgRg nos EDcl no REsp 1338066/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 30/11/2012). (AgR 153173/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).
Destaquei e Sublinhei

Diante disso, a pretensão do autor/apelado está consumada há mais de 07 (sete) anos do ajuizamento da ação, razão pela qual se revela inquestionável a consumação da prescrição.

Assim, resta demonstrado, que o apelado não faz
jus
ressarcimento por preterição com pagamento de quaisquer diferenças salariais, apenas ao direito a promoção pretendida na exordial, sendo as razões recursais do apelante suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial suscitada e, no mérito,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação
para julgar improcedente o pedido de ressarcimento por preterição com pagamento de diferenças salariais formulado na exordial,
em remessa necessária
RETIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA REFORMADA
.

Considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar e inverto em favor do recorrente os honorários arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021